Tribunal: TJSP
Processo: 2033508-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santa Isabel - IPTU dos exercícios de 2001 e 2002 – Pretendida inclusão da pessoa indicada como nova proprietária do imóvel tributado na relação processual – Ausência de demonstração de transferência de titularidade perante o competente Cartório de Registro de Imóveis no decorrer da ação - Impossibilidade de alteração do polo passivo -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Santa Isabel - IPTU dos exercícios de 2001 e 2002 – Pretendida inclusão da pessoa indicada como nova proprietária do imóvel tributado na relação processual – Ausência de demonstração de transferência de titularidade perante o competente Cartório de Registro de Imóveis no decorrer da ação - Impossibilidade de alteração do polo passivo - Aplicação da Súmula no 392 do STJ – Possibilidade de prosseguimento em face dos executados constantes na CDA – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033508-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Isabel, em que é agravante
MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, são agravados ANTONIO JOAQUIM
RAMOS FERNANDES, JOÃO DE SOUZA BARBOSA e BENEDITA
ALICE PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11574
2
Agravo e instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Santa Isabel
Agravados: Antônio Joaquim Ramos Fernandes e outros
Comarca: Santa Isabel
VOTO No 11574
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Município de Santa Isabel - IPTU dos exercícios de 2001 e
2002 Pretendida inclusão da pessoa indicada como nova
proprietária do imóvel tributado na relação processual

Ausência de demonstração de transferência de titularidade
perante o competente Cartório de Registro de Imóveis no
decorrer da ação - Impossibilidade de alteração do polo
passivo - Aplicação da Súmula no 392 do STJ Possibilidade
de prosseguimento em face dos executados constantes na CDA
Decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.

Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL contra a decisão copiada às fls.51/53
que extinguiu a execução fiscal por ela ajuizada inicialmente em face de
ANTÔNIO JOAQUIM RAMOS FERNANDES e JOÃO DE SOUZA
BARBOSA e posteriormente direcionada a BENEDITA ALICE PINTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11574
3
com fundamento na impossibilidade de alteração do polo passivo.
Sustenta a municipalidade agravante que a extinção do feito
deve ser afastada pois o deferimento da alteração do polo passivo se trata de
situação consolidada no tempo por força de decisão judicial (preclusão pro
judicato) e seu afastamento atentará o fato consumado e a segurança jurídica
processual, e ainda, que, nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do
IPTU é o proprietário ou o possuidor do imóvel a qualquer título, devendo a
Súmula no 392 do STJ ser aplicada mitigadamente ao caso diante da natureza
propter rem do tributo. Requer o provimento do recurso para que seja dado
prosseguimento à execução fiscal.
Não há pedido liminar.
O recurso foi recebido e processado, não tendo os executados
apresentado contraminuta.
É O RELATÓRIO
Extrai-se dos autos que a Prefeitura Municipal de Santa Isabel
ajuizou execução fiscal em face de Antônio Joaquim Ramos Fernandes
(proprietário do imóvel tributado), constando João de Souza Barbosa no título
executivo como compromissário comprador, objetivando a cobrança de
débito relativo ao IPTU dos exercícios de 2001 e 2002 (fls. 15/16).
Após o insucesso da citação do proprietário (fls.23), a
exequente requereu a inclusão do co-executado (compromissário do imóvel) no
polo passivo do feito, o que foi deferido, tendo a citação ocorrido por edital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11574
4
(fls.26,63).
Durante diligência no imóvel, Benedita Alice Pinto foi
identificada como proprietária do imóvel, conforme certidão do oficial de
justiça de fls.70, razão pela qual, a exequente requereu sua inclusão no polo
passivo, o que também foi deferido (fls72).
Posteriormente, o d. juízo a quo entendeu por bem indeferir os
pedidos, revogando os despachos que autorizaram as inclusões, com
fundamento na impossibilidade de alteração do polo passivo, gerando a
interposição do presente recurso que merece, em parte, prosperar.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger o
sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado
nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11574
5
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto
o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação"
(REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp
1111202/SP,
Relator:
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11574
6
No entanto, não há nos autos Certidão de Matrícula do Imóvel
de onde se possa extrair que tenha havido a transferência da propriedade para
Benedita Alice Pinto no decorrer do processo para autorizar sua inclusão no
polo passivo, uma vez que somente o registro do título translativo da
propriedade no respectivo Cartório de Registo de Imóveis tem o condão de
transferir o direito de propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do
Código Civil.
Posto isso, não obstante a substituição do polo passivo não
seja possível, nos termos da Súmula no 392 do STJ, segundo a qual “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
(Grifei), pode a execução prosseguir contra quem figura como
compromissário comprador do imóvel no título executivo.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado
nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO
DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11574
7
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto
o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do
imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele
que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp
1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao
legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo,
contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a
autoridade administrativa optar por um ou por outro visando
a
facilitar
o
procedimento
de
arrecadação"
(REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp
1111202/SP,
Relator:
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 -
PRIMEIRA SEÇÃO).
Desse modo, o prosseguimento da ação em face dos executados, cujos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2033508-05.2020.8.26.0000 -Voto no 11574
8
nomes constam na CDA e em face de quem a ação foi ajuizada, deve ser possibilitado.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator